Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRUNO DA SILVA FREIRE ARAUJO e BARBARA ALVES VASCONCELOS (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 172711875, dos autos de origem), nos autos da ação rescisória, no 0718988-53.2023.8.07.0001, proposta em face do ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) Decido. Trata-se de processo em fase de saneamento. Da preliminar de ilegitimidade passiva A parte Ré alega a ilegitimidade passiva da GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, pois não existe qualquer relação contratual estabelecida com ela. Compulsando os autos, verifica-se que de fato o contrato foi celebrado entre ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA (vendedora) em contrato de parceria com a VENDEDORA, a CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e BRUNO DA SILVA FREIRE ARAÚJO e BARBARA ALVES VASCONCELOS como compradores. Em vista de tais constatações, resta, como único caminho a trilhar, o reconhecimento da ilegitimidade da Ré GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA para a composição da relação processual, em seu polo passivo. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré para figurar no polo passivo da demanda e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, em face de GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA com fundamento no art. 485, inciso VI, e 330, inciso II, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A ação prosseguirá em face de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA e CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI. Da preliminar de ilegitimidade ativa No caso dos presentes autos, a parte Autora pretende a rescisão do contrato de compra e venda em decorrência de suposto atraso das Rés na entrega do empreendimento. O condômino é parte ilegítima para pleitear para si direito inerente à área comum, sendo do condomínio, representado pelo síndico, a legitimidade para a defesa dos direitos coletivos. Nesse sentido, não possui parte Autora legitimidade para postular para si vícios em área comum aos demais condôminos, uma vez que cabe ao condomínio a defesa dos interesses coletivos, o que não ocorreu no presente caso. No caso dos presentes autos, necessário se faz prosseguir para instrução probatória para fins de identificação de qual etapa da construção do condomínio ocasionou o atraso na entrega. Assim, rejeito, por ora, a preliminar de ilegitimidade ativa. Da impugnação aos documentos Os documentos juntados pela parte Autora de ID no 170451621, 170451626 e 170451640 são extemporâneos. Isso porque o art. 434 do Código de Processo Civil determina que os documentos destinados à prova devem ser juntados com a peça inicial ou com a resposta. Na hipótese não se trata de documento novo, de modo que não se encaixa na exceção prevista no art. 435 do mesmo diploma legal. Certo é que a juntada extemporânea de documento, quando as partes já possuíam condições de colacioná-lo anteriormente, implica preclusão, como no caso em comento. Nesse sentido: "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO ACIDENTE E DO DANO. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORÂNEO. DEBILIDADE EM GRAU MÍNIMO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2.Os art. 396 e 397 do Código de Processo Civil definem como o momento de instrução do processo a primeira ocasião em que as partes se apresentam ao Poder Judiciário. O autor, portanto, deve apresentar os documentos probantes no ajuizamento da ação, salvo quando destinam-se a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, observado o contraditório. No presente caso, a apresentação dos laudos do IML pela Apelante após as contrarrazões do Recorrido não se subsume às exceções previstas no Diploma Processual Civil(...). Juntada extemporânea de documentos. Preclusão. 3.(...) 4.Negou-se provimento ao apelo, mantendo indene a r. sentença ora hostilizada. (Acórdão n.427227, 20080310048913APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 15/06/2010. Pág.: 63)" Assim, promova a Secretaria a indisponibilidade dos documentos de ID no 170451621, 170451626 e 170451640. Das provas Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as rés CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA requereram a produção de prova testemunhal, com a oitiva de Gustavo Eliot Dalcenio Rosário - CPF: 857.757.621-34, gerente responsável pelas vendas do Parque Vivá, Saulo de Oliveira Simioni - CPF: 015.941.659-04, gerente da Beiramar, Vinicius, representante legal da empresa responsável pela instalação da rede elétrica e condução dos processos Perante a NEOENERGIA e Wallas Marques, executor do paisagismo do empreendimento. A Ré ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA requereu a produção de prova testemunhal, com a oitiva de Paola Stéphanie Seabra Le Gargasson Chalegre Coimbra E Gustavo Ojeda Saraiva, depoimento pessoal dos Autores e produção de prova pericial de engenharia a ser realizada no loteamento onde está situado o lote adquirido pelos Autores. Com a sua manifestação, vieram os documentos de ID no 1709412345 a 170942387. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Desta forma, foi conferido ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que em princípio lhe convier, desde que haja fundamentação coincidente com os elementos dos autos. Diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. As partes devem trazer aos autos, por ocasião da petição inicial e da contestação, sua versão dos fatos, com todos os pormenores que reputem relevantes ao deslinde da lide. As alegações apresentadas e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, motivo pelo qual indefiro o pedido de depoimento pessoal dos Autores. O ponto controvertido nos presentes autos é saber se houve o atraso da parte Ré na entrega do condomínio objeto do contrato de ID no 157683646. Portanto, a prova pericial é necessária. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada pela parte ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio como perito engenheiro civil do juízo o Sr. JOSÉ NILO DA ROCHA JUNIOR com cadastro nesta Serventia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Fixo os seguintes quesitos judiciais: 1 – Houve atraso na entrega no empreendimento pela parte Ré? 2 – Em que data já era possível que o Autor desse início às obras do seu imóvel? 3 – O empreendimento foi entregue conforme previsto no contrato e nas propagandas apresentadas pelos Réus? Intimem-se as partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita o encargo e apresente proposta de honorários. Vindo a proposta, intime-se a parte Ré ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de se entender pela desistência da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. Após a conclusão da prova pericial, decidirei acerca da necessidade de produção da prova testemunhal. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 52354106), sustentam que não merece prosperar a decisão combatida que determinou a exclusão prematura da ré GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA do polo passivo da demanda pelo fato dela não ter figurado no contrato firmado entre as partes; a exclusão dos documentos de ID’s 170451621, 170451626 e 170451640 juntados aos autos em réplica para refutar os argumentos trazidos na contestação; e a ilegitimidade ativa para os agravantes para questionar o atraso/não construção das obras/benfeitorias ofertados aos adquirentes. Defendem que a agravada GEO LÓGICA, além de pertencer ao mesmo grupo econômico da agravada CGSG, foi a idealizadora e implantadora do projeto do Parque Vivá, conforme amplamente divulgado no material fornecido aos consumidores/adquirentes, sendo indiscutível, portanto, a participação direta da agravada na cadeia de consumo e que, por isso, a GEO LÓGICA foi incluída no polo passivo da ação de rescisão contratual. Alegam que o documento de ID 170451627, dos autos de origem, cronograma de obras, apresentado pela agravada CGSG, aponta o engenheiro Tiago Dantas Rocha, inscrito no CREA/DF n. 17396/DF, como um responsável técnico pelas obras de infraestrutura do empreendimento e que, como se vê, a CGSG e a GEO LÓGICA atuam de forma coordenada na construção do empreendimento, sendo que não há como eximir, sob a ótica da legislação consumerista, quaisquer das agravadas do polo passivo da lide, porquanto ambas são responsáveis pelo atraso nas obras. Argumentam que a decisão agravada determinou, também, a exclusão dos documentos juntados em réplica ID’s 170451621, 170451626 e 170451640, ignorando o fato de terem sido utilizados com a única e exclusiva finalidade de refutar os argumentos trazidos na contestação. Aduzem que a decisão recorrida firmou a ilegitimidade ativa das agravantes para questionarem o inadimplemento contratual das agravadas por conta da não construção de obras prometidas no loteamento (clube privativo, espelho d’água, bacia de contenção, cercamento integral do loteamento, não fornecimento de energia elétrica individualizada para os lotes, falta iluminação pública e não asfaltamento, antes da entrega do empreendimento, do conjunto C). Ao final, requerem a concessão da tutela antecipada recursal para: (i) declarar a legitimidade passiva da agravada GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, determinando que ela figure no polo passivo da ação originária; (ii) declarar a legitimidade ativa dos agravantes para questionarem o atraso e a inexecução das obras, utilidades e benfeitorias prometidas em material publicitário e no contrato (p. ex. clube privativo), como fundamento para a rescisão do contrato firmado com as empreendedoras; e (iii) determinar a manutenção dos documentos juntados em réplica (ID’s 170451621, 170451626 e 170451640), eis que utilizados para refutar as alegações trazidas na contestação. E, no mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela pleiteada. Preparo (ID 52354107). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para (i) declarar a legitimidade passiva da agravada GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, determinando que ela figure no polo passivo da ação originária; (ii) declarar a legitimidade ativa dos agravantes para questionarem o atraso e a inexecução das obras, utilidades e benfeitorias prometidas em material publicitário e no contrato (p. ex. clube privativo), como fundamento para a rescisão do contrato firmado com as empreendedoras; e (iii) determinar a manutenção dos documentos juntados em réplica (ID’s 170451621, 170451626 e 170451640), eis que utilizados para refutar as alegações trazidas na contestação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.